Tribunal: TJBA
Processo: 8055436-16.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8055436-16.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: EDENE GUIMARAES DOS SANTOS HABIB e outros

Advogado(s)
:
JOAO BATISTA ALVES PEREIRA registrado(a) civilmente como JOAO BATISTA ALVES PEREIRA

AGRAVADO: CONSTRUTORA MODULO LTDA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PATRIMÔNIO IMOBILIZADO SEM LIQUIDEZ. DEFERIMENTO MITIGADO DA AJG. POSSE DERIVADA DE RELAÇÃO FAMILIAR. AUSÊNCIA DE POSSE AUTÔNOMA E QUALIFICADA. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. APLICAÇÃO INVIÁVEL DA ADPF 828/DF POR FALTA DE ADERÊNCIA E CONTEXTO DE VULNERABILIDADE EXTREMA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Edene Guimarães dos Santos Habib e outro, contra decisão que indeferiu (i) o pedido de Justiça Gratuita e (ii) a tutela de urgência possessória, formulados em Embargos de Terceiro ajuizados no curso de ação de reintegração de posse movida contra a filha dos Agravantes. Alegaram residir no imóvel objeto da ordem de desocupação e sustentaram hipossuficiência econômica e vulnerabilidade etária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se os Agravantes preenchem os requisitos legais para obtenção da gratuidade da justiça, mesmo possuindo patrimônio expressivo, porém imobilizado; e (ii) verificar se a ocupação do imóvel configura posse autônoma e legítima apta a ensejar a suspensão da ordem de reintegração de posse, à luz dos requisitos da tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A gratuidade da justiça pode ser concedida de forma mitigada, com recolhimento das custas ao final do processo, quando demonstrada a ausência de liquidez financeira imediata, apesar da titularidade de bens de alto valor econômico.

4.

A jurisprudência admite o diferimento das custas como medida de equilíbrio entre o acesso à justiça (CF, art. 5º, XXXV e LXXIV) e o dever de contribuir com os encargos do processo por quem ostenta capacidade patrimonial futura.

5.

A tutela de urgência possessória exige a demonstração de posse legítima e autônoma sobre o bem objeto de embargos, nos termos do art. 674, § 1º, do CPC, o que não se configura quando a ocupação decorre de mera permissão ou tolerância, insuficiente para suspender os efeitos de sentença de reintegração transitada em julgado.

6.

A aplicação da ADPF 828/DF pressupõe aderência fático-jurídica estrita, especialmente quanto ao contexto de vulnerabilidade social extrema e ocupação coletiva, o que não se verifica em execução individual contra pessoa com patrimônio superior a seis milhões de reais, ainda que sem liquidez.

7.

A alegada vulnerabilidade dos Agravantes demanda cognição aprofundada e dilação probatória no juízo de origem, sendo incabível o deferimento da tutela possessória em sede recursal com base apenas em cognição sumária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A gratuidade da justiça pode ser concedida de forma mitigada, com recolhimento das custas ao final, quando demonstrada momentânea indisponibilidade de recursos financeiros, ainda que haja patrimônio elevado e imobilizado.

2.

O exercício da posse decorrente de tolerância familiar, sem comprovação de autonomia e anterioridade, não legitima o manejo de embargos de terceiro com vistas à suspensão de ordem de reintegração de posse.

3.

A aplicação da ADPF 828/DF exige aderência fática estrita e comprovação de vulnerabilidade social extrema, não se aplicando a reintegrações de natureza individual fundadas em relação patrimonial consolidada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos XXXV e LXXIV; CPC/2015, arts. 98, § 6º, 674, § 1º; CC, arts. 1.198 e 1.208.

Jurisprudência relevante citada
:TJ-BA, AI n. 8008125-34.2022.8.05.0000, Rel. Des. Aldenilson Barbosa dos Santos, j. 17.05.2022;TJ-SP, AI n. 2242192-56.2025.8.26.0000, Rel. Des. Luis Fernando Camargo de Barros Vidal, j. 13.10.2025; TJDFT, AI n. 0736615-39.2024.8.07.0000, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, j. 19.02.2025;TJ-MG, AC n. 5063530-17.2019.8.13.0024, Rel. Desª Shirley Fenzi Bertão, j. 16.10.2024; STF, Rcl n. 57678/MT, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 12.09.2023; STF, Rcl n. 52043/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 04.04.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento n. 8055436-16.2025.8.05.0000

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do Agravo de Instrumento para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.